Tribunal: TJES
Processo: 5010406-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010406-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: LEANDRO ALVES DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

Nº
5010406-25.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO ALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PERMANÊNCIA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente a quem se concedeu liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), após prisão em flagrante por suposto crime de furto. Pleiteia-se a dispensa da fiança por impossibilidade financeira de arcar com o valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão do paciente, motivada exclusivamente pelo não pagamento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal, diante da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO: REJEITADA. A soltura do paciente em cumprimento de decisão liminar, por ter natureza precária, não acarreta a perda do objeto da impetração, subsistindo o interesse no julgamento de mérito.

MÉRITO: A fixação do valor da fiança deve observar a situação econômica do réu, a natureza da infração e a vida pregressa do investigado, conforme dispõem os arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece a irrazoabilidade da manutenção da prisão cautelar apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando alegada a impossibilidade de fazê-lo e ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Tribunal de Justiça orienta que o decurso do prazo de 72 (setenta e duas) horas sem o pagamento da fiança presume a hipossuficiência do autuado, devendo-se expedir o alvará de soltura independentemente do recolhimento.

No caso, o paciente permaneceu preso por 07 (sete) dias exclusivamente pelo não recolhimento do valor, o que corrobora a presunção de incapacidade financeira e torna a manutenção da custódia uma medida ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para, ratificando a liminar, conceder a liberdade provisória ao paciente com a isenção do pagamento de fiança.

Tese de julgamento
:

A concessão de liberdade ao paciente por força de medida liminar não implica a perda de objeto do habeas corpus, dada a natureza precária da decisão.

Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão cautelar fundada unicamente no não pagamento de fiança, quando a hipossuficiência econômica do paciente é manifesta e não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.

A ausência de recolhimento da fiança no prazo de 72 (setenta e duas) horas gera a presunção de hipossuficiência econômica do autuado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 325 e 326. Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 728814-PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

Nº
5010406-25.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO ALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEANDRO ALVES DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA
, nos Autos de Prisão em Flagrante nº 5007384-14.2025.8.08.0014, que homologou a prisão em flagrante do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inicialmente, destaco que o
writ
não está prejudicado. A soltura do paciente ocorreu em cumprimento de uma decisão liminar e, por se tratar de um título de natureza precária, subsiste o interesse no julgamento de mérito da impetração.

Assim, após nova análise dos autos, no mérito, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Conforme se extrai dos autos, por volta da meia-noite do dia 26 de junho de 2025, na Cidade de Colatina, ocorreu o furto de duas selas de cavalo pertencentes a Amarildo Vilarino da Silva. Na mesma data, às 15h53, após denúncias anônimas que informavam a presença de um veículo em atitude suspeita, o paciente e um comparsa foram abordados e identificados pela polícia como os possíveis autores do furto.

Ressalte-se, contudo, que os fatos foram narrados de forma bastante genérica na Ata da Audiência de Custódia, o que inviabiliza a precisa delimitação das circunstâncias que envolveram a prática delitiva.

Após ser encaminhado à Audiência de Custódia, o magistrado atuante relaxou a prisão em flagrante, porém, diante do requerimento do Ministério Público para fixação de medidas cautelares, concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no montante de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 7
2 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, observa-se que a fiança foi arbitrada em 28/6/2025, ou seja, há 07 (sete) dias até a data da impetração, sem que tenha havido seu recolhimento, sendo este o único motivo de manutenção da prisão do paciente.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, e
CONCEDO A ORDEM
, para conceder a liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)